Tribunal: TCU
Processo: 021.724/2022-9
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-10-17
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
APOSENTADORIA. Atos de Aposentadoria da unidade emissora Tribunal Regional do Trabalho da 24a Região/MS, enviados ao TCU pela unidade de controle interno SERVIÇO DE CONTROLE INTERNO - TRT/MS - JT para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
VISTO, relatado e discutido este processo, que cuida do ato de concessão de aposentadoria a Jairo de Souza Rosa, emitido pelo Tribunal Regional do Trabalho da 24a Região/MS, ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ante as razões expostas pelo relator, e com fulcro no art. 71, incisos III e IX, da Constituição Federal e nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 259, inciso II, e 260, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno, em: 9.1. considerar ilegal o ato de concessão de aposentadoria a Jairo de Souza Rosa, negando-lhe registro; 9.2. dispensar a devolução dos valores indevidamente recebidos até a data da ciência da presente deliberação pelo Tribunal Regional do Trabalho da 24a Região/MS, com base no Enunciado 106 da Súmula da Jurisprudência do TCU; 9.3. determinar ao Tribunal Regional do Trabalho da 24a Região/MS que, a partir da ciência desta decisão: 9.3.1. promova, no prazo de 15 (quinze) dias, o destaque da vantagem incorporada em decorrência do exercício de funções comissionadas entre 8/4/1998 e 4/9/2001 e a transforme em parcela compensatória a ser absorvida por quaisquer reajustes futuros, consoante decidido pelo Supremo Tribunal Federal no RE 638.115/CE, caso a vantagem tenha sido concedida por decisão judicial não transitada em julgado ou por decisão administrativa, sob pena de responsabilidade solidária da autoridade administrativa omissa; 9.3.2. informe, no prazo de 15 (quinze) dias, o conteúdo desta deliberação ao interessado e o alerte de que o efeito suspensivo proveniente da interposição de eventual recurso junto ao TCU não o eximirá da devolução dos valores percebidos indevidamente em caso de improvimento do apelo; 9.3.3. envie a este Tribunal documentos comprobatórios da ciência do interessado no prazo de 30 (trinta) dias; 9.3.4. emita novo ato para apreciação deste Tribunal após a absorção pelos reajustes futuros da parcela impugnada na hipótese de ser aplicável o disposto no subitem 9.3.1 acima.